Tribunal: STF
Processo: RE 88663
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DO INDEBITO TRIBUTÁRIO. O
ENTENDIMENTO DE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA CABE, TANTO NO CASO EM QUE
O CONTRIBUINTE DEPOSITA PARA DISCUTIR, COMO NO EM QUE PAGA PARA
REPETIR, CONDUZ AO PRINCÍPIO DE QUE SE DEVE CALCULAR A CORREÇÃO
MONETÁRIA, ASSIM A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO, COMO DO DEPOSITO.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NESSE SENTIDO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.